Tribunal: TJES
Processo: 5015022-73.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015022-73.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIVALDO LOPES CORDEIRO
RECORRIDO: HUGO LEANDRO DA CRUZ SILVA e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5015022-73.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
EDIVALDO LOPES CORDEIRO

RECORRIDO
S
:
H
UGO LEANDRO DA CRUZ SILVA
e
DEBORA DE OLIVEIRA XAVIER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pel
o requerido em face da sentença (id.
3571209)
que julgou parcialmente procedente a pretensão
deduzida para o fim de
condenar o requerido
ao pagamento de R$
28.580,18 (vinte e oito mil quinhentos e oitenta reais e dezoito centavos)

e indenização por danos morais, fixada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
para cada autor.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece
ser reformada, ao argumentar que
o acidente teria sido causado pelo requerente/recorrido, que teria perdido o controle da motocicleta e encostado no automóvel do requerido/recorrente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso apresentado pela recorrente
se encontra tempestivo, cabível
e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que

o requerido teria ocasionado acidente de trânsito quando os autores trafegavam na motocicleta, vieram ao chão, sofrendo ferimentos graves,
pelo que postul
aram

indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais,
em especial de que o acidente teria sido causado pelos recorridos, analisando-se as provas dos autos, em especial depoimento pessoal prestado pelo recorrente e extrato de conversas entre as partes, resta evidenciado o reconhecimento de culpa pelo recorrente, que além de
alegar em audiência ter se comprometido a reparar os danos, preocupou-se com a pronta recuperação dos autores/recorridos e diligenciou a reparação dos danos, realizadas transferências,
o que demonstra, sem margem de dúvidas, o reconhecimento de responsabilidade não apenas pelo acidente mas pelos danos amargados pelos recorridos.

‘‘
(...) ‘que no momento da colisão o depoente trafegava a mais ou menos 50 km/h; que após a colisão, prestou socorro ao autor; que falou sobre cuidados primeiros socorros; que a autora estava juto com autor: que foi falado sobre chamar a polícia; que combinaram no local de não chamar a polícia: que apos conversaram pelo whatsapp; que pagou ao autor o valor de R$ 50,00, pois o autor encaminhou uma receita de medicamentos ao depoente que no momento apos o acidente, ainda no local do acidente, o autor disse que poderia ajudar financeiramente o autor,
que o valor oferecido pelo requerido foi R$ 2.000,00 ( dois mil reais) o autor: que após a colisão juntou outras pessoas no local;
que no momento do acidente não havia ninguém no local; que posteriormente recebeu orçamentos do autor pelo whatsapp’ (...)’’

E
m relação aos danos materiais, considerando a comprovação do custo de R$
28.580,18 (vinte e oito mil quinhentos e oitenta reais e dezoito centavos)
para reparar a motocicleta
que, ao tempo do acidente, custava R$ 51.413,00 (cinquenta e um mil quatrocentos e treze reais) (tabela FIPE -https://veiculos.fipe.org.br?moto/honda/4-2022/811160-0/2021/g/yr4hj0tf9tfy,00), votando-se pela manutenção da sentença quanto ao pedido de indenização por danos materiais.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, considerando o entendimento do STJ no sentido de reconhecer lesão moral presumida decorrente de acidente de trânsito com vítimas e,
in casu,
restou comprovado que a recorrida, especialmente, necessitou ser hospitalizada, passou por cirurgia, situação capaz de gerar angústia e aflição a ambos os recorridos, votando-se pela manutenção da sentença que fixou a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrido, suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas
LHE NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE

a
recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para o recorrente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.